Tribunal: TJDFT
Processo: 0005070-17.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005070-17.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo está em fase de elaboração de cálculos. Instadas, as partes impugnaram as planilhas de cálculos acostadas no ID: 41806262. No ID: 42083690, o exequente alegou a ocorrência de anatocismo (incidência de juros sobre juros). Apontou divergência quanto aos valores devidos ao substituído ADILSON MASCIANO DA SILVA para os meses de 10/2000 a 03/2001. Assentou existir incorreções nos cálculos referentes aos honorários da execução (ID: 42083690). O Distrito Federal, por sua vez, reportou um excesso no valor de R$ 17.305,72 (ID: 42712873). É o relato do necessário. DECIDO. Os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do CC e da súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros. A base de cálculo dos valores devidos a ADILSON MASCIANO DA SILVA para os meses de 01/10/2000 a 01/03/2001 é de R$94,05 (noventa e quatro reais e cinco centavos), conforme planilhas de ID: 9755743 - Pág. 27. Quanto aos honorários da execução, verifica-se que foram arbitrados em 2022, quando o valor do salário-mínimo era de R$1.212 (mil duzentos e doze reais). Ante o exposto, acolho as impugnações (42083690 e 42712873). Em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, informe o SINDIRETA se concorda com os valores apresentados na memória de cálculo de ID: 42712874, para que se possa diminuir os entraves, procedendo este juízo a imediata homologação dos valores. Intime-se. A fim de evitar tumulto, a petição de ID: 39704484 será apreciada posteriormente. Brasília, 17 de janeiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador